Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO NOVO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. INDÍCIOS DE FALSIDADE. SUSPENSÃO DE PENHORA CONCEDIDA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. Assentado pelo serviço notarial garantidor da autenticidade de determinado contrato particular de compra e venda de bem móvel, em resposta a ofício expedido pelo Juízo, que o carimbo lançado naquele instrumento possui fortes indícios de falsidade, inadmissível a suspensão da penhora anteriormente concedida com o escopo de garantir o exaurimento da pretensão executiva de credor de boa-fé.

2. Atendidos os ditames constantes do art. 933 do CPC/2015, caso o agravante traga aos autos prova de fato novo apto a modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, inexiste óbice à sua reconsideração.

3. Agravo interno provido.